Tribunal: STF
Processo: AP 2253
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SAMARA AFONSO DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 14).



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 21-22).



    Em 23/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SAMARA AFONSO DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 24):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 10/11/2024, a Defesa de SAMARA AFONSO DOS SANTOS requereu a “apreciação quanto ao cumprimento do ANPP, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade da senhora SAMARA AFONSO DOS SANTOS, pelo integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.”(eDoc. 40).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 41-42).



    Em 21/11/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim Moura/RO, remeteu cópia integral dos autos n. 4000086-44.2024.8.22.0010, consiste em procedimento instaurado para acompanhamento e fiscalização do Acordo de Não Persecução Penal.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos.” (eDoc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SAMARA AFONSO DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 24):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre ‘democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’ com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim Moura/RO, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, conforme relatório de prestação de serviços à comunidade presente nos autos nº 4000086-44.2024.8.22.0010, que confirma que SAMARA AFONSO DOS SANTOS totalizou 150h (cento e cinquenta horas) de prestação de serviços ao Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura/RO, na atividade de limpeza de quartel (eDoc. 46, fls. 105, 107-108, 110, 116-117 e 122-123).



    No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à terceira condição, conforme informação do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim Moura/RO, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 46, fl. 112).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).” (eDoc. 24).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SAMARA AFONSO DOS SANTOS (CPF nº 006.256.272-02).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim Moura/RO, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente